Tribunal: TJDFT
Processo: 0740870-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740870-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA PACIENTE: EDMILSON VICENTE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer, conforme decisão de ID Num. 41890159. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Desembargador